Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. LEITO EM REDE PÚBLICA. ÓBITO DA PACIENTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DÉBITO EXCLUSIVO REFERENTE A EMISSÃO DE CÓPIA DO PRONTUÁRIO. AUSENTE OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que, após verificar a perda superveniente do interesse de agir relativo à obrigação de fazer consistente na internação em leito hospitalar, face o falecimento da parte autora, julgou improcedente o pedido referente ao ressarcimento das despesas hospitalares. Alega que apesar do deferimento da liminar no dia 15/07/2021, a transferência da paciente para leito na rede pública ocorreu apenas no dia 22/07/2021, o que demonstra a omissão estatal, de forma que subsiste o dever do Distrito Federal em arcar com o custeio das despesas hospitalares na rede privada desde o dia 15/07/2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante o pleito recursal relativo à condenação das despesas da internação na rede privada desde o dia 15/07/2021, constata-se da última manifestação dos autores antes de proferida a sentença que inexistem débitos decorrentes do tratamento na rede privada. Isso porque, diante da intimação dos herdeiros da paciente para indicarem o valor da fatura hospitalar, foi informado na petição ID 32005577 que os custos da internação foram integralmente suportados pelo plano de saúde, não existindo despesas pendentes relativos à internação. De todo modo, naquela ocasião pleitearam o ressarcimento da quantia de R$ 89,10 decorrente de despesas para a emissão da cópia integral do prontuário médico.
IV. Constata-se, portanto, que a única despesa pleiteada nos autos é a taxa para emissão de cópias do prontuário médico. Contudo, o valor adimplido para emissão de cópias do prontuário é despesa que decorre da relação privada entre a paciente/seus herdeiros e o hospital particular, não existindo liame jurídico a estabelecer o dever estatal em ressarcir custo dessa natureza, uma vez que a taxa para emissão de cópias não decorre de eventual falha ou omissão estatal.
V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.